Tribunal: TJSP
Processo: 2088112-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência - Pretensão de que a Operadora seja compelida a cobrir despesas hospitalares em aberto, diante do risco de negativação – Acordo do paciente com o Hospital quitando o débito – Periculum in mora afastado – Inexistência de requisito do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.